Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INIDÔNEO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. CARACTERIZAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência probatória quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico que demonstra a traficância.
2. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/2006 quando os elementos colhidos demonstram que as drogas apreendidas se destinavam à difusão ilícita.
3. Não é possível a valoração negativa da culpabilidade do réu em razão da prática de mais de uma ação elencada no tipo penal relativo ao tráfico de entorpecentes.
4. Ainda que a natureza de algum dos entorpecentes apreendidos seja especialmente nociva, como a do crack, se a quantidade da substância for pequena, não se justifica o aumento da pena-base.
5. Comprovado que a traficância ocorreu nas imediações de centro de saúde, incide a majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.
6. Sendo o réu portador de maus antecedentes, não há como reconhecer o tráfico privilegiado.
7. Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, além de possuir o acusado somente 1 (uma) circunstância judicial desfavorável, cabível a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.
8. Não há que se falar em substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos quando a pena fixada é superior a 4 (quatro) anos e o acusado ostenta maus antecedentes.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.